Tribunal: STF
Processo: AR 1164
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-09
Data de publicação: 1984-05-09

Ementa:
1.AÇÃO RESCISÓRIA, EM QUE SE ALEGA OFENSA AO ART-543, PAR-2. DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-21, VIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA,
ART-1. DA LEI N. 4.452/64 E ART-74 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
2.O ART-543, PAR-2. SÓ SE APLICA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O
PROCEDIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTA DISCIPLINADO PELO ART-544
E SEU PARAGRAFO ÚNICO.
3.OS LUBRIFICANTES ESTAO SUJEITOS AO IMPOSTO ÚNICO. OS ADITIVOS SÃO,
POREM, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, EM CUJA FORMAÇÃO ENTRAM OUTROS
COMPONENTES E SE DESCARACTERIZAM COMO LUBRIFICANTES, ESTANDO, POIS
SUJEITOS AO IPI.
4.AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.